Tribunal: STF
Processo: Rcl 35945
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ante a notícia de que o aviso de recebimento concernente à citação da beneficiária Alanna Lopes Vieira foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com o carimbo de “mudou-se” (eDOC 24), intimei a reclamante para que informasse o endereço completo e atualizado da beneficiária, ou a impossibilidade de fazê-lo (eDOC 26). 
    Mediante a Petição 8528/2020, a reclamante informa “que não possui outro endereço onde a beneficiária possa ser encontrada para notificação” e requer, ao final, “sejam oficiados órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para que informem os endereços constantes de seus cadastros, conforme o art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil  (eDOC 27).
    Ante o exposto, proceda-se à busca pelo endereço da parte beneficiária Alanna Lopes Vieira junto aos sistemas INFOJUD, WEBSERVICE e Sistema de Informações Eleitorais.
    À Secretaria Judiciária para providências.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente